Tribunal: TJES
Processo: 5001229-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001229-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: GILSOMAR ROSA PEREIRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA. ABERTURA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SANAR O VÍCIO. ART. 76 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. QUESTIONAMENTO SOBRE CONTRATO FRAUDULETO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA ÍNCITA AO REGIME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A irregularidade na representação processual constitui vício sanável, de modo que, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, deverá a parte ser intimada para sanar o defeito antes de imposição de qualquer penalidade, o que foi feito no caso em exame, tendo sido sanado o vício. Preliminar rejeitada.

2. Dada a discussão sobre a formação contratual entre as partes, mostra-se prudente a suspensão dos descontos no benefício do Agravado até que seja realizado um exame mais apurado sobre a contratação, quando da cognição exauriente exercida pelo magistrado a quo.

3. Diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo, devendo a questão recair sobre o Agravante, o qual deve apresentar a forma como ocorreu a formação do pacto objeto do litígio.

4. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, o que ocorreu no caso dos autos, não há óbice na concessão da tutela de urgência antecipada, que, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade.

5. A multa diária se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
09
de
maio
de

2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos na remuneração do Agravado, nos autos da "Ação Declaratória de inexistência contratual c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência", registrada sob o n. 5021808-36.2022.8.08.0024, ajuizada por
GILSOMAR ROSA PEREIRA
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 4240381), o Agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem determinou a abstenção de cobrança de qualquer valor referente ao contrato n. 637627322, bem como a suspensão dos descontos no benefício, no entanto, trata-se de medida satisfativa que se mostra impossível de ser revertida.

Argumenta que a determinação de suspensão dos descontos importa em uma verdadeira baixa no empréstimo e não será possível reinserir outro contrato nos mesmos moldes.

Defende que não houve a comprovação dos requisitos da tutela provisória de urgência e o valor da multa foi arbitrado de forma desproporcional.

Diante disso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de que a tutela provisória de urgência seja indeferida.

Decisão proferida no ID 4265438, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação da parte contrária para contrarrazões.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 4365693, em que o Agravado, basicamente, defende que o recurso não deve ser conhecido, eis que não há procuração nos autos. Pugna pela manutenção da decisão objurgada.

Despacho no ID 4454833, que determina a intimação do Agravante para regularizar a representação processual, tendo este sanado a irregularidade no ID 4495969 e subsequentes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos na remuneração do Agravado, nos autos da "Ação Declaratória de inexistência contratual c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência", registrada sob o n. 5021808-36.2022.8.08.0024, ajuizada por
GILSOMAR ROSA PEREIRA
em desfavor do Agravante.

Em contrarrazões, o Agravado defende que o recurso não deve ser conhecido em virtude da irregularidade na representação processual, consubstanciada na ausência de procuração.

Em que pese a relevância de sua argumentação, é cediço que a questão se trata de vício sanável, devendo o juiz intimar a parte para sanar o defeito, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, foi proferido despacho
no ID 4454833, com a determinação de intimação do Agravante para regularizar a questão, o que foi devidamente cumprido (ID 4495969 e seguintes), não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.

Sendo assim,
rejeito
o argumento aventado.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, o Agravante insurge-se contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, o qual determinou a suspensão dos descontos do empréstimo no benefício do Agravado, ora autor nos autos de origem.

Em suas razões (ID 4240381), o Agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem determinou a abstenção de cobrança de qualquer valor referente ao contrato n. 637627322, bem como a suspensão dos descontos no benefício, no entanto, trata-se de medida satisfativa que se mostra impossível de ser revertida.

Argumenta que a determinação de suspensão dos descontos importa em uma verdadeira baixa no empréstimo e não será possível reinserir outro contrato nos mesmos moldes.

Defende que não houve a comprovação dos requisitos da tutela provisória de urgência e o valor da multa foi arbitrado de forma desproporcional.

O Agravado, em contrarrazões (ID 4365693), pugna pela manutenção da decisão objurgada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e, desde logo, entendo que não deve ser alterado o entendimento já proferido quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 4265438). Explica-se.

Necessário pontuar que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Do compulsar dos autos de origem, verifica-se que o Agravado, ora autor nos autos de origem, questiona o suposto contrato firmado com o banco Agravante, tendo este depositado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na conta do Recorrente sem ter celebrado qualquer avença, razão pela qual a decisão de primeiro grau determinou o sobrestamento dos descontos e de eventuais cobranças até se perquirir com exatidão os contornos da relação jurídica firmada entre as partes.

Vê-se que, de fato, foi realizado um depósito de quantia por parte do Agravante na conta bancária do Agravado, além de haver tratativas sobre uma possível portabilidade do empréstimo (ID n. 16948311 dos autos de origem), o que denota que há discussão sobre as condições previamente ofertadas e uma suposta contratação sem anuência do Agravado.

Nesses termos, mostra-se prudente a suspensão dos descontos no benefício do Agravado até que seja realizado um exame mais apurado sobre a contratação, quando da cognição exauriente exercida pelo magistrado
a quo
.

Diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo, devendo a questão recair sobre o Agravante, o qual deve apresentar a forma como ocorreu a formação do pacto objeto do litígio.

Em verdade, vê-se que o Agravante nem sequer insurge-se, em suas razões recursais, contra a alegada falta de higidez do contrato entre as partes argumentada na petição inicial da origem, tampouco trata de eventual manifestação livre de vontade do Agravado na contratação do empréstimo, mas apenas impugna a alegada satisfatividade da medida e a aplicação da multa por descumprimento da decisão judicial.

Em relação à satisfatividade da medida, é cediço que a estrutura do sistema das tutelas provisórias existente no ordenamento processual civil contempla as medidas antecipadas e as medidas cautelares, de forma que estas possuem um caráter assecuratório, ao passo que aquelas têm um condão satisfativo.

Assim, a adoção da satisfatividade das medidas de urgência adentrou ao ordenamento jurídico desde as reformas de 1994, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com o escopo de entregar de imediato o resultado final do processo – ou parte dele –, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

No caso do atual regime processual de 2015, a distinção entre as tutelas satisfativas e cautelares só ganha relevância em caso dos procedimentos antecedentes, pois possuem ritos próprios, não sendo a hipótese dos autos de origem.

Nesses termos, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, o que ocorreu no caso dos autos, não há óbice na concessão da tutela de urgência antecipada, que, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade.

Ademais, o fato de o Agravante não conseguir apenas suspender os descontos no benefício do Agravado se trata de questão interna da instituição financeira, que deve ser por ela diligenciada, o que não pode ser visto como impedimento para cumprir uma determinação judicial.

No tocante ao valor das astreintes, verifica-se que, o juízo de origem fixou a pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento desta Câmara:

5. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. [...] (TJES; AI 0031335-05.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/12/2020; DJES 03/02/2021)

Outrossim, em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, ocasionar-lhe-á mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.